Tribunal: TJPA
Processo: 0865866-85.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865866-85.2024.8.14.0301

APELANTE: SAULO RAFAEL DA SILVA FERREIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0865866-85.2024.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S/A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: SAULO RAFAEL DA SILVA FERREIRA

ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA e ANTONIO DOS SANTOS GAMA JUNIOR
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Contestação tempestiva. Revelia decretada indevidamente. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por
BANCO J. SAFRA S/A
contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por
Saulo Rafael da Silva Ferreira
, anulando sentença que havia decretado a revelia do réu e consolidado a propriedade e posse de veículo em favor da instituição financeira, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação da contestação e regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau, por reconhecer
error in procedendo
decorrente da decretação indevida de revelia, diante da
tempestividade da contestação
apresentada pelo réu.

III.
Razões de decidir

3.

O reconhecimento da revelia pressupõe a ausência de defesa dentro do prazo legal. Constatado nos autos que o réu foi citado em 30/08/2024 e apresentou contestação em 19/09/2024, antes do termo final do prazo processual, a sentença que decretou revelia e julgou o mérito no mesmo dia da juntada da defesa viola o
contraditório
e a
ampla defesa
, configurando cerceamento de defesa (CF, art. 5º, LV).

4.

O vício identificado — prolação de sentença sem análise da defesa tempestivamente apresentada — caracteriza
nulidade absoluta
por ofensa ao
devido processo legal
e ao
princípio da não surpresa
(CPC, arts. 9º e 10).

5.

O agravante, ao insistir na validade da sentença e invocar o Decreto-Lei nº 911/69 e o princípio do pacta sunt servanda, deixa de impugnar o fundamento processual da decisão recorrida, que não adentrou o mérito da inadimplência, mas apenas reconheceu o defeito procedimental.

6.

Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a sentença proferida sem análise de contestação tempestiva é nula, devendo o processo retornar à origem para apreciação da defesa (v.g., TJ-PR, Apelação Cível nº 0009330-95.2023.8.16.0130; TJ-AL, Apelação Cível nº 0701953-25.2024.8.02.0053; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000395-47.2022.8.13.0696).

7.

Assim, a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a Constituição Federal e o Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa a decretação de revelia quando a contestação é apresentada dentro do prazo legal. 2. A sentença proferida sem apreciação da defesa tempestiva é nula por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem impõem-se para o regular prosseguimento do feito, sem apreciação do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 231, II, 335, III, e 1.026, §2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-PR, Apelação Cível nº 0009330-95.2023.8.16.0130, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, j. 19.07.2024.

·

TJ-AL, Apelação Cível nº 0701953-25.2024.8.02.0053, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 22.04.2025.

·

TJ-MG, Apelação Cível nº 5000395-47.2022.8.13.0696, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 06.02.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra decisão monocrática que
deu provimento à apelação
para
anular a sentença
proferida pelo Juízo de origem — que decretara a revelia do réu e consolidara a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira — determinando o
retorno dos autos ao 1º grau
para apreciação da contestação e regular prosseguimento do feito.

Inconformado (PJe ID 30514130), sustenta o agravante, em resumo, que a decisão monocrática contrariou o regime jurídico do
Decreto-Lei nº 911/69
, pois a inadimplência do devedor é incontroversa e, não havendo purga da mora no prazo legal, operam-se a consolidação da propriedade e da posse. Aduz que o retorno dos autos ao juízo de origem “premia o inadimplente”, invoca os princípios da
boa-fé objetiva
e do
pacta sunt servanda
, e pleiteia a
reconsideração
ou o
provimento do agravo
para o restabelecimento da sentença de piso.

Registre-se que o agravante opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática, os quais foram rejeitados
, mantendo-se
íntegra
a decisão singular.

Por sua vez, o agravado apresentou
contrarrazões
(PJe ID 31098267), defendendo a manutenção da decisão monocrática sob o fundamento de que a
contestação foi tempestiva
, de modo que a decretação de revelia e o julgamento imediato configuraram
cerceamento de defesa
. Sustenta, ainda, que a
notificação pessoal
da mora, exigida pelo
art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69
, não foi comprovada, requerendo o
desprovimento do recurso
e a
majoração dos honorários recursais
(art. 85, §11, CPC).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é verificar se deve ser
mantida a decisão monocrática
que
anulou a sentença
por reconhecer
error in procedendo
, decorrente da
decretação indevida da revelia
e da
necessidade de apreciação da contestação apresentada dentro do prazo legal
.

Constata-se dos autos que o agravado foi citado em
30/08/2024
e apresentou contestação em
19/09/2024
, antes do termo final do prazo processual, sendo que a sentença de primeiro grau foi proferida na mesma data da juntada da defesa. Assim, correta a decisão monocrática ao concluir que houve
cerceamento de defesa
, com violação aos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
(art. 5º, LV, da CF), impondo-se a
anulação da sentença
e o
retorno dos autos
à origem para regular apreciação da contestação.

As razões recursais não afastam tais fundamentos. O agravante limita-se a reiterar o mérito da demanda, centrado na aplicação do
Decreto-Lei nº 911/69
, sem enfrentar o vício processual que motivou a anulação. Importa registrar que a decisão impugnada não tratou do mérito da consolidação da propriedade ou da validade da notificação da mora, mas apenas reconheceu que a sentença foi proferida
sem a apreciação da defesa
tempestivamente apresentada — vício que contamina o devido processo legal.

Nesse sentido entende a jurisprudência pátria:

“EMENTA – DIREITO BANCÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . BEM ALIENADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTESTAÇÃO NÃO APRECIADA . DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR (ART. 3º, § 4º, DEC-LEI Nº 911/69. SENTENÇA NULA. BAIXA DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO . PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 3º, § 4º do Decreto-Lei nº 911/69, o fato de o devedor requerido efetuar o pagamento da dívida apontada na inicial da ação de busca e apreensão, com intuito de evitar a consolidação da propriedade do bem alienado em favor do credor fiduciário, não impede a apresentação de contestação no feito dentro do prazo legal, a qual, deverá ser analisada pelo juízo, configurando-se nula a sentença que se limita a extinguir o feito com resolução do mérito por reconhecimento do pedido diante do pagamento efetuado, sem apreciar as questões deduzidas pelo mutuário . 2. Apelação Cível à que se dá provimento, declarando-se a nulidade da sentença, para o regular prosseguimento do feito.”.

(TJ-PR 00093309520238160130 Paranavaí, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 19/07/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024)

------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO APRECIAÇÃO DE CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA . NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I . CASO EM EXAME 1- Apelação cível interposta pela ré, assistida pela Defensoria Pública, contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Busca e Apreensão, consolidando a posse e o domínio do veículo em favor do credor fiduciário, sem, contudo, analisar a contestação tempestivamente apresentada nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa, com a consequente nulidade da sentença, a ausência de análise da contestação tempestivamente apresentada pela parte ré. III . RAZÕES DE DECIDIR 3- Constatada a tempestividade da contestação apresentada pela ré, assistida pela Defensoria Pública (arts. 183, § 1º, e 186 do CPC), a sua completa desconsideração pelo juízo de primeiro grau ao proferir a sentença configura vício insanável. 4- A ausência de qualquer menção ou análise dos argumentos defensivos na sentença viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF) e as normas processuais que vedam decisão surpresa (arts . 9º e 10, CPC), caracterizando cerceamento de defesa. 5- O cerceamento de defesa decorrente da não apreciação de contestação tempestiva acarreta a nulidade absoluta da sentença, impondo-se sua cassação para que outra seja proferida com a devida consideração da defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6- Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau . Decisão unânime. Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa, gerando nulidade absoluta da sentença, a completa ausência de análise da contestação tempestivamente apresentada nos autos." _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts . 9º, 10, 183, § 1º, 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.026 .482/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7/3/2023”.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07019532520248020053 São Miguel dos Campos, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2025)

------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DISCUSSÃO QUANTO À COBRANÇA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DISTINTA DA PACTUADA - AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. - O direito a produção de provas é uma garantia fundamental, tendo como seus princípios formadores a inafastabilidade do direito de jurisdição, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a isonomia - Em ação de busca e apreensão em que se discute a cobrança de encargos superiores aos efetivamente contratados para fins de desconstituição da mora, o julgamento antecipado da lide sem que seja oportunizado à parte requerida a realização de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa, posto que, nessa hipótese, a lide não envolve unicamente matéria de direito, havendo controvérsia fática a ser solucionada.”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50086963120158130145, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 17/04/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/04/2024)

Nesse sentido, trago trecho da decisão ora agravada:

“A controvérsia reside em verificar se houve ou não intempestividade da contestação apresentada pelo réu, de modo a legitimar a decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide.

Nos autos, consta que a citação do apelante foi efetivada em 30/08/2024 (PJe ID 24009058). Nos termos do art. 335, III, c/c art. 231, II, do CPC, o prazo para contestar iniciaria no primeiro dia útil subsequente à juntada do mandado, findando-se apenas em 20/09/2024.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a decretação de revelia fora do prazo legal configura error in procedendo, impondo-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VERIFICAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA - REVELIA NÃO CONFIGURADA. Constatado que as razões de apelação combatem, ainda que parcialmente, os fundamentos da sentença, em manifesta observância ao artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica. É tempestiva a contestação apresentada dentro do prazo de quinze dias e, assim, não há que se falar em revelia .”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50003954720228130696, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 06/02/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2024)

-------------------------------------------------------------------------------------

“RECURSO INOMINADO – JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REVELIA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO . ENUNCIADO FONAJE Nº 13. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9 .099/95.”.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00003084620248260244 Iguape, Relator.: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA, Data de Julgamento: 08/10/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)

-------------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA . PRERROGATIVA DE PRAZO EM DOBRO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.437,50, a título de danos materiais, e R$ 1 .500,00, a título de danos morais, sob o fundamento da revelia do requerido. A sentença foi embasada na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. O recorrente alega violação do contraditório e da ampla defesa em razão da decretação de revelia, afirmando que a contestação apresentada pela Defensoria Pública foi tempestiva em virtude do prazo em dobro assegurado pelo art. 186 do CPC . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contestação apresentada pela Defensoria Pública foi tempestiva, considerando a prerrogativa de prazo em dobro; e (ii) estabelecer se a decretação de revelia e o julgamento antecipado da lide, com fundamento na presunção de veracidade dos fatos, são nulos em razão da tempestividade da defesa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A Defensoria Pública, ao atuar em favor da parte requerida, possui a prerrogativa de prazo em dobro para a apresentação de suas manifestações processuais, conforme estabelece o art. 186 do CPC, com o objetivo de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa para pessoas em situação de vulnerabilidade jurídica. 4 . No caso em tela, o prazo para contestação começou a fluir em 18/05/2023, após a realização da audiência de conciliação, e, considerando o prazo em dobro, a data final para apresentação da peça defensiva era 30/06/2023. A contestação foi protocolada em 19/06/2023, portanto, dentro do prazo legal. 5. A decretação de revelia, com base na presunção de intempestividade da contestação, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte requerida, uma vez que a manifestação defensiva foi apresentada tempestivamente . Tal equívoco compromete a validade da sentença, que se fundamentou na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. 6. O reconhecimento da nulidade da sentença se impõe, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para que sejam apreciados os argumentos apresentados na contestação, garantindo a adequada instrução do feito e o pleno exercício dos direitos processuais das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Defensoria Pública possui a prerrogativa de prazo em dobro para a apresentação de manifestações processuais, conforme art . 186 do CPC, independentemente de prévia habilitação nos autos. 2. A decretação de revelia é nula quando a contestação apresentada pela Defensoria Pública é tempestiva, ainda que o juízo de origem a considere intempestiva, por violação do contraditório e da ampla defesa. 3 . A sentença fundada na presunção de veracidade decorrente da revelia, quando constatada a tempestividade da contestação, deve ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 186, 335, I, e 248, § 4º. Jurisprudência relevante citada: 1 . TJSP, Apelação Cível 1054344-68.2024.8.26 .0002, Rel. Rui Cascaldi, j. 15/10/2024. 2 . TJSP, Apelação Cível 1000183-82.2024.8.26 .0625, Rel. Mário Daccache, j. 29/05/2024. 3 . TJES, Apelação Cível 0009769-30.2016.8.08 .0048, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26/10/2023.”.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50019141120228080045, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

-------------------------------------------------------------------------------------

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CANCELAMENTO . ABERTURA DE PRAZO OU CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETADA REVELIA. IRREGULAR . "ERROR IN PROCEDENDO". CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA . 1. Apesar de ter havido uma primeira audiência de conciliação, que se mostrou infrutífera, o Juízo determinou a realização de nova reunião e fez a citação da apelante para tanto, sem qualquer menção à apresentação de contestação, pois esta, implicitamente, deveria ser apresentada após 15 dias da reunião, como preceituado no artigo 335, I, do Código de Processo Civil. 2. A audiência de conciliação foi cancelada sem que tenha havido nova marcação ou a citação da apelante para apresentar sua defesa . Em seguida, foi declarada a revelia da recorrente, por não encaminhamento da contestação aos autos. 3. A decisão do Magistrado em realizar nova reunião para composição das partes dá claro indicativo de que a primeira não foi considerada hábil a satisfazer seu propósito na etapa de instrução do feito, necessitando-se marcar novo encontro para atender o desiderato processual. 3 .1. O Juízo não se pronunciou acerca do motivo do cancelamento da audiência, não motiva e/ou omite as razões que o levaram a desmarcá-la, não registra sua intenção de não a fazer novamente e não indica os procedimentos seguintes a serem tomados pelas partes. 3.2 . Ao marcar uma nova reunião, o Juízo renovou a necessidade de outra audiência e estabeleceu novo marco processual a ser cumprido, independentemente de ter havido a citação da ré e o comparecimento de sua advogada na primeira audiência. 4. A decisão saneadora, que adveio após o cancelamento da audiência de conciliação e sem qualquer outra intervenção do Juízo requerendo a contestação da apelante, em que declarou a revelia da empresa, se mostrou precipitada e irregular, na medida em que não atendeu ao comando do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, e obstruiu o direito da recorrente de se defender, constituindo um cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa e contraditório. 5 . Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa admitida. Apelo provido. Sentença cassada .”.

(TJ-DF 07218963620218070007 1906351, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 21/08/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

Diante disso, constata-se a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), devendo ser cassada a sentença para que o feito retorne à origem e prossiga com a análise da contestação apresentada.”.

Dessa forma, a decisão monocrática mostra-se
irretocável
, pois observou os princípios constitucionais e o devido processo legal, não se verificando qualquer fundamento capaz de justificar sua reforma.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 12/12/2025